Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA. SUPERENDIVIDAMENTO. LONGO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada apenas em casos excepcionais, com a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se indeferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
3. Não se mostra razoável a penhora salarial de 30% dos rendimentos da parte devedora se verificado que tal restrição acarretaria superendividamento a longo prazo, considerando especialmente a condição de aposentado, com gastos elevados na área da saúde, afetando diretamente a sua dignidade e a de sua família.
4. Negou-se provimento ao recurso.